Tribunal: TJPA
Processo: 0813042-87.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813042-87.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: PIPES EMPREENDIMENTOS LTDA

AGRAVADO: RAFAEL DA SILVA NERY

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇ
ÃO POPULAR. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. DETERMINADA A OBRIGAÇÃO DE DISTANCIAMENTO
DE 200 METROS DOS PILARES DA PONTE EM CONSTRUÇÃO AO REALIZAR A TRAVESSIA. POSSIBILIDADE DE DANO AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE TRANSPORTE E AO PATRIMÔNIO PÚBLICO EM CASO DA COLISÃO DA BALSA COM A PONTE.

DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. À UNANIMIDADE.

1-De início, compete frisar que, em sede de Agravo de Instrumento contra decisão sobre tutela provisória de urgência, devolve-se ao Tribunal o exame de seus requisitos, de forma a aferir-se o acerto da decisão,
sob pena de supressão de instância.

2- A Agravante pretende seja tornada sem efeito a decisão interlocutória
que deferiu
em parte a antecipação dos efeitos da tutela, determinando que a Agravante ao realizar a travessia de São Geraldo do Araguaia a Xambioá e vice-versa, mantenha distância de 200 metros dos pilares da ponte em construção, sob pena de multa diária de R$ 1.000.000,00 em caso de colisão.

3-No caso concreto, a possibilidade de colisão preliminarmente demonstrada pelo Agravado culminou com o reconhecimento do perigo de dano aos usuários do serviço de transporte em questão, bem como, risco ao patrimônio público em caso da colisão da balsa com a ponte.

4-Assim, denota-se a existência de probabilidade do direito da Agravada, bem como, o risco resta evidenciado e milita, neste caso, em favor do interesse público.

5-Ap
esar da alegação da Agravante, não há inviabilização do funcionamento da empresa Agravante,

não se evidenciando risco de dano irreparável apto a fundamentar a concessão do efeito suspensivo pleiteado ou a reforma da decisão, como pleiteado.

6-Isto porque, não houve determinação pelo juízo na origem, de mudança do local do porto, mas sim de que fosse
mantida distância dos pilares da ponte em construção, por ocasião da a travessia em questão.

7-
Agravo de Instrumento conhecido e não provido.

Agravo Interno prejudicado
, em razão do julgamento definitivo do recurso. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 21ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 17 a 24 de junho de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo (processo nº
0813042-87.2021.8.14.0000
- PJE
) interposto por
PIPES EMPREENDIMENTOS LTDA
contra
RAFAEL DA SILVA NERY
, em razão da decisão interlocutória proferida pelo M.M. Juízo da Vara Única da Comarca de São Geraldo do Araguaia, nos autos da Ação Popular (processo nº

0801189-94.2021.8.14.0125
– PJE
)
impetrado pelo Agravado.

A decisão agravada foi proferida com a seguinte conclusão (Id
37831024 – dos autos na origem
):

“Isto posto, na forma do art. 12 da LAP, havendo a probabilidade do direito do demandante e perigo de dano coletivo, DEFIRO EM PARTE A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, in limine, para DETERMINAR que a requerida, Empresa PIPES Ltda, AO REALIZAR A TRAVESSIA DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA A XAMBIOÁ e vice-versa, MANTENHA DISTANCIA DE 200 METROS DOS PILARES DA PONTE EM CONSTRUÇÃO, nos termos do artigo 300 e ss do Código de Processo Civil, sob pena de multa diária de R$ 1.000.000,00 (HUM MILHÃO DE REAIS) em caso de colisão.

A multa, se de fato ocorrer a omissão, será destinada à reestruturação da Praça Edson de Jesus.

(...) [sic]”

Em razões recursais (Id 7131732)
, o Agravante suscita nulidade decorrente de incompetência em razão da necessidade de composição da lide pela Agência N
acional de Transporte Aquaviário – ANTAQ, Marinha do Brasil, Capitania dos Portos da Amazônia Oriental,
Agência N
acional de Mineração-ANM, Ministério Público Federal de Araguaina/TO e, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte – DNIT Superintendência de Palmas/TO.

Sustenta sua regularidade funcional junto ao novo porto de São Geraldo.

Defende que o distanciamento de 200 metros das obras da ponte que ligará Xambioá a São Geraldo, não previne acidentes, tanto que a balsa da MRODOFLUVIAL, quando navegava, que tem um porto distante a pelo menos 900metros da ponte, já bateu várias vezes nela.

Alega que sua balsa nunca se chocou com os pilares da ponte, sustentando que, em uma única oportunidade, a balsa encostou nos pilares, nunca bateu, o que pode ser constatado com os marinheiros de convés, com funcionários do consórcio construtor da obra, não havendo queixa, advertência, quiçá a Marinha do Brasil, DNIT ou ANTAQ foi chamada, diferentemente do que ocorreu com a balsa da MRODOFLUVIAL, que fora anunciada pelo Agravado como sendo a da PIPES.

Aduz que o incidente da PIPES foi um caso fortuito externo, tendo como causa uma forte ventania.

Alega que atua há mais de 40 anos na travessia entre Xambioá e São Geraldo, tendo apenas um único incidente que ocorreu devido a fortes ventos, que fez a balsa ter saído do seu curso e encostado nos pilares, sem qualquer dano ou abalo, nunca tendo havido choque nos pilares.

Afirma que inexiste outra via possível a jusante do atual porto da EBN PIPES, para construção de um novo ponto de atracação para as balsas que prestam serviço público essencial de travessia de pessoas e veículos entre Xambioá/TO e São Geraldo/PA.

Requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, alegando que caso não seja deferido, o próximo passo do decorrer do processo será o determinar a interdição urgente das atividades da empresa junto a travessia entre Xambioá/TO e São Geraldo/PA, fato que certamente ocasionará extensos impactos, tanto na ordem econômica, como na social entre os Estados do Tocantins, Pará e Maranhão.
Ao final, r
equer a concessão de efeito suspensivo, e após, o provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo, o Agravante interpôs Agravo Interno (Id
9421368
), visando a concessão do efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento.

Foram apresentadas contrarrazões ao Agravo de Instrumento.

Sem contrarrazões ao Agravo Interno, consoante certificado nos autos.

Enviados os autos ao Ministério Público, este manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do Agravo de Instrumento.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, com base no CPC/2015, conheço do recurso e passo a analisar o pedido de efeito suspensivo.

De início, compete frisar que, em sede de Agravo de Instrumento contra decisão sobre tutela provisória de urgência, devolve-se ao Tribunal o exame de seus requisitos, de forma a aferir-se o acerto da decisão,
sob pena de supressão de instância. A jurisprudência pátria corrobora nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES APROPRIADOS INDEVIDAMENTE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. BLOQUEIO JUDICIAL DE BENS. APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE VALORES. PRESENÇA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DA PARTE AGRAVADA E DO RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL, OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1.
O agravo de instrumento é um recurso secundum
eventum litis
e deve ater-se ao acerto, ou desacerto da decisão combatida, a qual somente poderá ser reformada, pelo Tribunal ad quem, quando evidente a sua ilegalidade, arbitrariedade, ou teratologia
. 2. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela está condicionada à existência de prova inequívoca, capaz de demonstrar a verossimilhança das alegações da parte Autora, bem assim, ao perigo de dano irreparável, ou de difícil reparação, conforme o disposto no artigo 273, caput, do Código de Processo Civil/1973, aplicável à época (correspondente ao art. 300 do NCPC/2015). 3. Presentes tais requisitos autorizadores do benefício postulado, é viável o seu deferimento, pelo Juiz, sendo permitida a reforma da decisão, que defere a liminar, apenas quando comprovada a sua ilegalidade, ou contradição com as provas carreadas aos autos, circunstâncias não visualizadas no presente caso. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO - AI: 01417475320168090000, Relator: DES. FRANCISCO VILDON JOSE VALENTE, Data de Julgamento: 26/01/2017, 5A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 2203 de 03/02/2017 – grifei)

Impende destacar que a concessão de tutela provisória, dar-se-á mediante cognição sumária, de modo que ao concedê-la ainda não se tem acesso a todos os elementos de convicção inerentes à controvérsia jurídica.

O art. 300 e seu §3º, do novo CPC, trazem os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, senão vejamos:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

(...)

§ 3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”

Vê-se, portanto, que a medida antecipatória decorre de um juízo de probabilidade, observada a coexistência dos requisitos elencados na norma processual em destaque. Neste sentido é o magistério de Daniel Amorim Assumpção Neves:

“A concessão da tutela provisória é fundada em juízo de probabilidade, ou seja, não há certeza da existência do direito da parte, mas uma aparência de que esse direito exista. É consequência natural da cognição sumária realizada pelo juiz na concessão dessa espécie de tutela. Se ainda não teve acesso a todos os elementos de convicção, sua decisão não será fundada na certeza, mas na mera aparência – ou possibilidade – de o direito existir. (Manual de Direito Processual Civil, Volume Único, Ed. JusPodivm, 8ª edição, 3ª tiragem, maio/2008, pág. 411)”

A Agravante pretende seja tornada sem efeito a decisão interlocutória
que deferiu
em parte a antecipação dos efeitos da tutela, determinando que a Agravante ao realizar a travessia de São Geraldo do Araguaia a Xambioá e vice-versa, mantenha distância de 200 metros dos pilares da ponte em construção, sob pena de multa diária de R$ 1.000.000,00 em caso de colisão.

É cediço que a prestação de serviços públicos deve observar seus princípios regentes, de forma a assegurar a adequação, eficiência, segurança e sua continuidade.

No caso concreto, a possibilidade de colisão preliminarmente demonstrada pelo Agravado culminou com o reconhecimento do perigo de dano aos usuários do serviço de transporte em questão, bem como, risco ao patrimônio público em caso da colisão da balsa com a ponte.

Assim, denota-se a existência de probabilidade do direito da Agravada, bem como, o risco resta evidenciado e milita, neste caso, em favor do interesse público.

Impende destacar que, a
pesar da alegação da Agravante, não há inviabilização do funcionamento da empresa Agravante,

não se evidenciando risco de dano irreparável apto a fundamentar a concessão do efeito suspensivo pleiteado ou a reforma da decisão, como pleiteado.

Isto porque, não houve determinação pelo juízo na origem, de mudança do local do porto, mas sim de que fosse
mantida distância dos pilares da ponte em construção, por ocasião da a travessia em questão.

Assim,

tão logo haja o embarque na balsa, o afastamento mínimo deve ser respeitado, consoante comando judicial, mostrando-se razoável a fixação de multa para que o trajeto seja realizado dentro das balizas de segurança traçadas, não só para garantir a regular construção do empreendimento, mas principalmente para proteção dos passageiros que utilizam das balsas para a travessia do rio.

Assim, em uma análise sumária, identificam-se os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência deferida na origem, há, neste momento processual, plausibilidade pela manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto e, na esteira do parecer do Ministério Público, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao presente Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação.

Prejudicado o agravo interno em razão do julgamento definitivo deste Agravo de Instrumento.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

Oficie-se, junto ao Juízo a quo comunicando-lhe imediatamente esta decisão (art. 1.019, I, CPC/2015). Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP.

É o voto.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/06/2024